Tribunal: TJBA
Processo: 8025557-68.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8025557-68.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: DULCINEIA DA SILVA MASCARENHAS Advogado(s): MONICA CRISTINA CAPIRUNGA MONTEIRO SANTOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESVIO DE FUNÇÃO. CARGO DE ASSESSORA ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE EXERCÍCIO DE FUNÇÕES TÍPICAS DE PSICÓLOGA. REVELIA DO ESTADO. PRESUNÇÃO RELATIVA. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8025557-68.2019.8.05.0001, em que figura com Apelante DULCINEIA DA SILVA MASCARENHAS e, como Apelado, ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, .